Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703696-31.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0707570-04.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: MANOEL APARECIDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme se verifica da decisão ID 44034929, a tutela recursal pretendida foi indeferida. Por conseguinte, aguarde-se o trânsito em julgado do presente feito. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora